Tribunal: TJDFT
Processo: 0738032-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 175 DO CTB (DIREÇÃO PERIGOSA). NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXPEDIÇÃO. DADOS DA NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO EM BRANCO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DESCONSTITUÍDA. AIT ANULADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Caracteriza indevida inovação recursal a formulação de pedidos não deduzidos na inicial, sendo indevida, portanto, sua apreciação na instância revisora ante os artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese.
2. De acordo com a Súmula 312 do STJ “[n]o processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.
3. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. A despeito disso, se o administrado afirma que não recebeu a notificação da autuação, somente a administração pode produzir prova em sentido contrário.
4. Na hipótese, a autora afirmou que recebeu apenas a notificação de penalidade em 16/2/2024.
5. A prova dos autos corrobora a alegação, uma vez que o Detran juntou apenas o comprovante da expedição da notificação de penalidade. Nesse sentido, a página “dados da notificação” contém as informações do número do AR expedido e a situação de postagem da notificação de penalidade. Os dados da notificação de autuação estão em branco (ID 65378877, pág. 2).
5. Esse cenário autoriza a reforma da sentença para declarar a nulidade do auto de infração por ausência da notificação de autuação.
6. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade do AIT no SA03721911. Relatório anexo.
7. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.